Tribunal: TJSP
Processo: 2307944-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
Á EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu ao embargante, ora agravante, os benefícios da justiça gratuita - Afirmação do embargante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Demonstrativo de pagamentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
Á EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu ao embargante, ora agravante, os benefícios da justiça gratuita - Afirmação do embargante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Demonstrativo de pagamentos, evidenciando que a renda mensal auferida pelo recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.